Tribunal: TJBA
Processo: 8154861-18.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8154861-18.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA registrado(a) civilmente como RODRIGO DE SA QUEIROGA

APELADO: A. C. F. e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO CAMARAO SANTANA, GABRIEL VIANNA CAVALCANTE FERNANDEZ

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA JULGADA PROCEDENTE. RECUSA DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR A CRIANÇA DE DOZE ANOS DE IDADE, PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. INDEVIDA NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO-TERAPÊUTICO, PELO MÉTODO ABA (ANÁLISE COMPORTAMENTAL APLICADA), PRESCRITO EM RELATÓRIO MÉDICO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. PARECER MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - O Apelado, criança de 12 (doze) anos de idade, por ser portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), teve indicação médica de realizar tratamento multidisciplinar com profissionais que atuem de forma integrada e especializada. O Plano de Saúde não forneceu o tratamento na forma prescrita em relatório médico.

II - Sobre a limitação ao número de sessões de psicologia e de terapia ocupacional, o STJ já fixou o entendimento de que “a circunstância de o rol de procedimentos e eventos em saúde estabelecer um número mínimo de sessões de psicoterapia de cobertura obrigatória, ao arrepio da lei, não é apta a autorizar a operadora a recusar o custeio das sessões que ultrapassam o limite previsto”.(AgInt no REsp 1885017/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 25/03/2021)

III - Ademais, para pôr fim à controvérsia, em 12.07.21, foi publicada a Resolução Normativa nº 469 da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) determinando a cobertura obrigatória, em número ilimitado de sessões, de tratamento com psicólogo, terapeuta ocupacional e fonoaudiólogo para pacientes diagnosticados com autismo.

IV - Contudo, conforme se infere de precedente deste TJBA, “é dever da instituição de ensino em que o menor estiver matriculado, prover o atendimento educacional especializado complementar e o profissional de apoio para os alunos com TEA, nos termos da Lei n.º 13.145/2015 e da Lei n.º 12.764/2012” (TJ-BA - AI: 80420046620218050000 Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Relator: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2022).

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8154861-18.2022.8.05.0001, originário da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e como Apelado A.C.F., representado por sua genitora RIVANDA MARIA COSTA CHAGAS FILHA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar, CONHECER O RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA